Tribunal: CARF
Processo: 10925.721542/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721542/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.280 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
AGROPECUÁRIA ARAPARI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF 122.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREAS ISENTAS. ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Para a exclusão da tributação sobre as áreas cobertas por florestas nativas, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização, dimensão dessas áreas e se são florestas nativas primárias
ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma Área
de Reserva Legal – ARL de 71,45 ha. Votaram pelas conclusões os conselheiros Matheus Soares
Leite, Rayd Santana Ferreira e Wilderson Botto.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721542/2012-93
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721542/2012-93

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 4/7, exercício 2008, que apurou imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
referente ao imóvel denominado "Fazenda Paiol do Campo", cadastrado na RFB, sob o n°
0.470.234-4, com área de 1.355,5 ha, localizado no Município de Água Doce – SC, em virtude
de: a) área de produtos vegetais informada não comprovada; e b) área de descanso informada não
comprovada. Demonstrativo à fl. 6.
Consta da Descrição dos Fatos que não foram apresentadas notas fiscais de
produtor ou outros documentos comprobatórios. O laudo técnico apresentado não contém
assinatura de Engenheiro acompanhado de ART. Para corroborar a inexatidão das áreas
declaradas, nas matrículas do imóvel constam averbação de áreas de reservas legais e/ou
compromissos de preservação de florestas que totalizam 256 ha que não foram declarados. Não
foi apresentado Ato Declaratório Ambiental – ADA para 2008, razão pela qual o contribuinte
não poderia pleitear a exclusão da tributação das áreas de florestas.
Em impugnação apresentada às fls. 276/293, o contribuinte informa que deve-se
considerar a verdade material, que a área possui uma Área de Preservação Permamanete – APP
de 74,03 ha, devendo ser retificada a DITR, na qual foi informada uma APP de 89 ha. Também
deve ser considerada a Área de Reserva Legal – ARL de 71,45 ha, que não foi declarada. O
mesmo acontece com a área de florestas nativas em vários estágios sucessionais, de 574,97 ha,
que também deve ser excluída. Que se equivocou ao informar a área ocupada com benfeitorias,
informou 15 ha, quando o correto é 21,47 ha, devendo ser retificada a informação. Que o imóvel
possui uma área de 76,23 ha com produtos vegetais, tais como milho, soja, sorgo ou grãos de
cereais, requerendo assim, o reconhecimento desta, e a retificação da informação anteriormente
declarada de 250 ha. O imóvel possui 167,9 ha com reflorestamento, devendo ser retificada a
área declarada de 200 ha. O imóvel possui uma área de 326,58 ha de pastagens naturais, devendo
ser retificada a DITR, pois foi declarado 701,5 ha. Assim, entende que não resta valor a ser
recolhido. Requer o cancelamento do lançamento.
A DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 04-34.013 de
fls. 396/400, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.
Por expressa determinação legal, as áreas de preservação permanente e de reserva legal
para efeito de exclusão da tributação do ITR devem ser tempestivamente declaradas ao
órgão ambiental IBAMA através do ADA – Ato Declaratório Ambiental.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta do acórdão de impugnação que a apresentação tempestiva do ADA – Ato
Declaratório Ambiental ao IBAMA é requisito legal e essencial para que as áreas de florestas
nativas, preservação permanente e reserva legal sejam excluídas da tributação do ITR.
Cientificado do Acórdão em 6/1/14 (Ciência pessoal, documento de fl. 406), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 4/2/14, fls. 408/447, que contém, em síntese:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721542/2012-93

Preliminarmente, alega cerceamento do direito de defesa, pois a fiscalização e no
acórdão recorrido foi desprezada a documentação apresentada.
Tece considerações sobre o ITR.
Informa que a fazenda é composta pelas seguintes matrículas registradas no
Cartório de Registro de Imóveis de Joaçaba/SC: a) no 077 com 500 ha; b) no 2519 com 45,27 ha;
c) no 4769 com 9,54 ha; e d) no 4942 com 141,80 ha; totalizando 1.355,5 ha.
Diz que após receber a notificação fiscal iniciou um processo de revisão de sua
declaração, tendo constatado equívocos quanto às áreas declaradas, que passa a expor.
Ressalta que no processo administrativo deve prevalecer a verdade material.
Disserta sobre limitação administrativa.
Diz apresentar laudo técnico com ART (fls. 317/370) e Ato Declaratório
Ambiental – ADA.
Disserta sobre os conceitos de área de preservação permanente, área de reserva
legal, florestas nativas, benfeitorias, área de produtos vegetais e áreas de pastagens.
Afirma que a ARL está averbada nas matrículas dos imóveis no 4789, com ARL
de 43,09 ha, e no 11.215, com ARL de 28,36 ha, totalizando 71,45 ha. Que há decisões do
Conselho de Contribuintes dispensando a averbação.
Alega que apresentou ADA tempestivo, mas que há entendimento que ele é
desnecessário para o reconhecimento de áreas de reserva legal e de preservação permanente.
A tabela 1 resume as informações apresentadas quanto às áreas no recurso:
Tabela 1 – Informações sobre as áreas do imóvel rural, conforme recurso.
Área (hectares)
Declarada Solicitada
Área total
1355,5
1355,5
Área de Preservação Permanente -
APP
89
74,03
Área de Reserva Legal - ARL
0
71,45
Área de floresta nativa
0
574,97
Área ocupada com benfeitorias
15
21,47
Área com produtos vegetais (glosada)
250
76,26
Área em descanso (glosada)
100
0
Área com reflorestamento
200
167,9
Área de pastagens
701,5
326,58

Diz que apresenta laudo técnico e requer o reconhecimento das áreas
comprovadas com a retificação das informações anteriormente declaradas.
Apresenta tabela de nova apuração do ITR (fl 522), apurando-se um imposto
devido de R$ 2.670,44, não restando valor a ser recolhido.
Requer o reconhecimento das áreas conforme informado no recurso e o
cancelamento da Notificação de Lançamento.
É o relatório.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721542/2012-93

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
O sujeito passivo pede a consideração dos valores corretos de várias áreas, mas
não questiona a glosa da área declarada como de descanso. Assim, quanto a esta parte do
lançamento, a matéria não foi impugnada.
O recorrente diz ter apresentado ADA. À fl. 473 consta um ADA do exercício de
2008, datado de 26/11/2008, com informação de APP de 89 ha e área utilizada com
reflorestamento de 200 ha. Estas áreas não foram glosadas.
PRELIMINAR
Sem razão o recorrente ao alegar cerceamento do direito de defesa.
Ao contrário do que alega, a fiscalização apreciou os documentos apresentados,
inclusive, conforme relatado, explicou que o laudo apresentado não foi considerado por não ter
assinatura de Engenheiro e informou que há nas matrículas dos imóveis áreas de reserva legal e
preservação de florestas não declaradas.
Já a DRJ, diante da falta de apresentação de ADA tempestivo, de pronto, não
considerou as áreas isentas pleiteadas por entender ser ele necessário para exclusão da tributação
do ITR.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, principalmente quando, no voto, há fundamentos suficientes para
legitimar a conclusão por ele abraçada.
Assim, rejeita-se a preliminar.

MÉRITO
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721542/2012-93

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, agrícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;(Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006) (grifo nosso)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (grifo nosso)
[...]
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqrícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei no 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável. [...]

O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721542/2012-93

§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
Portanto, a fiscalização pode intimar o contribuinte a comprovar as áreas e valores
declarados na DITR (pois o ITR está sujeito a homologação). Uma vez não comprovado, pode a
fiscalização efetuar o lançamento.
Alega a recorrente que apresentou novo Laudo Técnico demonstrando as áreas
presentes no imóvel, que são diferentes das informadas na DITR, alegando que devem ser
aceitas.
ERRO DE FATO
No caso, qualquer elemento trazido aos autos pelo recorrente, que não fizeram
parte do lançamento, referem-se a possível erro de fato, que o próprio contribuinte deu causa,
não sendo objeto da notificação em análise, não podendo ser alterada, seja para melhorar ou
piorar a situação originalmente verificada.
Logo, não podem ser objeto de apreciação os valores informados na impugnação e
recurso quanto às áreas que o contribuinte informa que declarou errado.
Resta claro que o recorrente, juntamente com a impugnação,
introduziu novo tema, estranho não apenas em relação ao lançamento, novo também em
relação à DITR apresentada.
Agora, sustenta o recorrente que devem ser reconhecidas as áreas não tributáveis
de reserva legal, preservação permanente e florestas nativas em valor diferente ao originalmente
declarado. Também quer que seja alterada para maior a área com benfeitorias úteis.
Veja-se que não há amparo legal para que, de forma isolada, se aceite
referidas áreas. O que se pode questionar no processo administrativo fiscal é o que foi objeto de
lançamento, não havendo que se falar em revisão ampla do lançamento por parte do julgador.
Tal situação sequer poderia estar sendo discutida nos autos, já que não faz
parte do contencioso administrativo instaurado pela impugnação ao lançamento.
Reconhecê-la, neste momento, seria fundir dois institutos diversos, o do
contencioso administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o
da revisão de ofício, este contido na competência da autoridade lançadora. Ir além do que foi
objeto do lançamento poderia macular o aqui decidido, por vício de competência.
Sendo assim, não poderia, a princípio, ser reconhecida, neste momento, a área não
tributável adicional pretendida.
Contudo, a DRJ, não limitando o contencioso administrativo ao lançamento
efetuado, apreciou todas as alegações trazidas na impugnação, gerando, no sujeito passivo,
a expectativa de ter seu pleito atendido. Não reconheceu as áreas isentas por falta de
apresentação de ADA tempestivo.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721542/2012-93

Desta forma, admitindo-se que o sujeito passivo recorre do acórdão de
impugnação, evitando-se a negativa de prestação jurisdicional, as alegações apresentadas no
recurso, mesmo em relação às áreas que não foram objeto de glosa no lançamento (ARL, APP e
florestas nativas), serão analisadas.
Ademais, a própria fiscalização, conforme relatado, identificou que nas matrículas
do imóvel constam averbação de áreas de reservas legais e/ou compromissos de preservação de
florestas que não foram declaradas. Informou que não foi apresentado Ato Declaratório
Ambiental – ADA para 2008, razão pela qual o contribuinte não poderia pleitear a exclusão da
tributação das áreas de florestas.
Assim, poderia a fiscalização, de ofício, ter considerado a existência da ARL ao
efetuar o lançamento, caso entendesse que a averbação nas matrículas dos imóveis fosse
suficiente.
ÁREAS ISENTAS
No caso, a recorrente apresentou Laudo Técnico demonstrando as áreas presentes
no imóvel, requerendo a aceitação de APP de 74,03 ha (menor que a declarada), ARL de 71,45
ha (averbada nas matrículas dos imóveis no 4769, com ARL de 43,09 ha e no 11.215, com ARL
de 28,36 ha) e Floresta Nativa de 574,97 ha.
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]

A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
[...]
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (grifo nosso)

O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721542/2012-93

II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
[...]
ARL
Quanto à área de reserva legal – ARL, imprescindível a averbação de referida
área na matrícula do imóvel, previamente ao fato gerador.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II, reporta-
se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (grifo nosso) [...]
A Súmula CARF no 122, assim dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Desta forma, considerando a devida averbação nas matrículas dos imóveis que
integram a fazenda, no 4769, com ARL de 43,09 ha, em 18/10/2004 (fl. 313), e no 11.215, com
ARL de 28,36 ha, em 5/5/2004 (fl. 315), tem-se como comprovada a Área de Reserva Legal –
ARL de 71,45 ha.
APP
Com relação à isenção pretendida, tem-se que para a área de preservação
permanente, é necessário comprová-la por meio de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que
indique, precisamente, as áreas constantes do imóvel.
No caso, a área declarada não foi glosada pela fiscalização. Manteve-se a área
declarada de 89 ha. O sujeito passivo informa que referida área é de 74,03 ha.
Aqui, diante da aceitação da ARL, caberia a redução da APP declarada, como
solicitado pelo recorrente, sem risco de se agravar o lançamento.
FLORESTAS NATIVAS
As áreas de florestas nativas, a partir de 2007, podem ser isentas, desde que
comprovada a presença de vegetação primária e/ou secundária em estágio médio ou
avançado de regeneração.
O laudo técnico apresentado não é apto a comprovar a área de floresta nativa para
fins de isenção, uma vez que se limitou a indicar a presença de tal área (574,97 ha), sem,
contudo, demonstrar que a área coberta por florestas nativas são primárias ou se encontram em
estágio médio ou avançado de regeneração, como exigido em lei.
Ademais, nos termos do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de
ITR, ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721542/2012-93

contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal.
Permanece a necessidade do ADA para isenção do ITR das áreas de florestas
nativas.
Desta forma, não se aceita a área de Floresta Nativa indicada no laudo de
574,97 ha.
No caso, observa-se que o voto dos conselheiros que votaram pelas conclusões
ocorreu porque eles entendem ser desnecessário o ADA.

ÁREA COM BENFEITORIAS E UTILIZADAS NA ATIVIDADE RURAL
Para estas áreas, o recorrente solicita que: a) a área informada com benfeitorias
seja alterada de 15 ha para 21,47 ha; b) seja acatada a área com produtos vegetais de 76,26 ha
(foi glosada a área de 250 ha); c) seja reduzida a área com reflorestamento de 200 ha para 167,9
ha; e d) seja reduzida a área de pastagens de 701,5 ha para 326,58 ha.
Note-se que a redução das áreas utilizadas solicitada é maior que o valor da área
com produtos vegetais que se pretende que seja aceita.
Na hipótese de se aceitar o laudo apresentado e diante da não aceitação da área de
Floresta Nativa, o demonstrativo de apuração de fl. 6 passaria a ser o indicado na Tabela 2.
Tabela 2 – Demonstrativo de apuração do imposto devido acatando-se áreas
solicitadas (exceto a área coberta por florestas nativas).
Distribuição da área do imóvel
hectares
Área total do imóvel
1355,5
Área de Preservação Permanente - APP
74,03
Área de Reserva Legal - ARL
71,45
Área Coberta por Florestas Nativas
0
Área tributável
1210,02
Área ocupada com benfeitorias úteis
21,47
Área aproveitável
1188,55
Área utilizada pela atividade rural

Produtos vegetais
76,26
Reflorestamento
167,9
Pastagens
326,58
Total
570,74
Grau de utilização
48%
Alíquota (Lei 9.393/96, art. 11)
6,00%
Como se vê, acatando-se as demais áreas conforme solicitado pelo recorrente, o
grau de utilização seria alterado de 72,1% (apurado pela fiscalização) para 48%, alterando-se a
alíquota aplicável de 1,6% para 6,0%, conforme art. 11 da Lei 9.393/96.
A fiscalização acatou os valores declarados de benfeitorias (R$ 600.000,00) e
valor das culturas (R$ 6.500.000,00). Assim, o valor total do imóvel foi de R$ 9.000.000,00 e o
VTN de R$ 1.900.000,00, exatamente como declarado pelo contribuinte.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721542/2012-93

Com as alterações, a área tributável/área total = 1210,02/1355,5 = 0,8926, e o
VTN tributável = VTN x 0,8926 = R$ 1.696.081,15.
Aplicando-se a alíquota de 6% sobre este valor, o imposto devido apurado
passaria a ser de R$ 101.764,87. Maior que o apurado pela fiscalização, de R$ 28.402,72!
Sendo assim, na impossibilidade de agravamento do lançamento, optou-se por não
acatar o laudo apresentado e as alterações das áreas de APP, com benfeitorias e utilizadas na
atividade rural, solicitadas no recurso.
O novo demonstrativo de apuração é o indicado na Tabela 3, com a inclusão da
ARL aceita, mantidas as demais áreas declaradas e as glosas das áreas de produtos vegetais e de
descanso.
Tabela 3 – Demonstrativo de apuração do imposto devido.
Distribuição da área do imóvel
hectares
Área total do imóvel
1355,5
Área de Preservação Permanente - APP
89
Área de Reserva Legal - ARL
71,45
Área Coberta por Florestas Nativas
0
Área tributável
1195,05
Área ocupada com benfeitorias úteis
15
Área aproveitável
1180,05
Área utilizada pela atividade rural

Produtos vegetais
0
Reflorestamento
200
Pastagens
701,5
Total
901,5
Grau de utilização
76%
Alíquota (Lei 9.393/96, art. 11)
1,60%

Com as alterações, a área tributável/área total = 1195,05/1355,5 = 0,8816, e o
VTN tributável = VTN x 0,8916 = R$ 1.675.097,75.
Sendo o VTN tributável de R$ 1.675.097,75, aplicando-se a alíquota de 1,6%, o
imposto devido apurado passa a ser de R$ 26.801,56, menor que o apurado, mais benéfico ao
sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar-lhe provimento parcial para reconhecer uma ARL de 71,45 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.280 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721542/2012-93

Fl. 537
DF CARF MF
Original